Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-94.2020.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000102-94.2020.8.11.0010
RECORRENTES: EURÍPEDES DE BASSNUF RODRIGUES E MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75102955) interposto por EURÍPEDES DE BASSNUF RODRIGUES E MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70474981):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – GRUPO EMPRESARIAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NEGÓCIO REALIZADO PELOS SÓCIOS E EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA ELES - NOVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO ARROLADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, há que ressaltar que o Grupo Bassnuf, em recuperação judicial, não teve qualquer participação no negócio jurídico entabulado, tendo os embargantes realizado a contratação em nome próprio. E, mesmo que assim não fosse, ‘O fato de a empresa ter deferido, em seu favor, o pleito referente a recuperação judicial, não suspende as ações propostas contra o avalista, ainda que sócio da recuperanda, uma vez que se trata de devedor solidário, não abrangido pelos efeitos da recuperação’. [...]. (TJMT - Ap 16189/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).
Ademais, em que pese a ausência de comprovação de que o crédito foi arrolado no plano de recuperação judicial, a tese de novação da dívida não prospera, pois, ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1009979-93.2017.8.11.0000, Relatora: Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, j. 11/12/2020, p. 17/12/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, proposta por EURÍPEDES DE BASSNUF RODRIGUES e MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES, manteve a sentença exarada nos autos da Embargos à Execução, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, manejados contra o BANCO DO BRADESCO S.A., que julgou improcedente o pleito e declarou extinto o feito com resolução do mérito, condenando os Apelantes ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Os Recorrentes alegam afronta aos artigos 49, §§ 1o e 2o, 50, §1o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que “as garantias prestadas podem ser modificadas e/ou extintas, desde que o Plano de Recuperação Judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia”.
Argumenta que “sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em Assembleia, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave”
Recurso tempestivo (id 75269483) e preparado (id 77910459).
Sem contrarrazões, conforme id 81185489.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Da não aplicação do Tema 885 - Distinção
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente Recurso Especial.
Isso porque a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se à possibilidade de, com amparo nos artigos 49, §§ 1o e 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, constar do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, o que permitiria a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.
Ademais, os Recorrentes suscitam divergência jurisprudencial, ocasião em que se baseiam na interpretação adotada pelo STJ no julgamento do REsp 1.532.943/MT, a qual concluiu pela possibilidade de os credores, em assembleia geral, cada qual representado por sua respectiva classe, considerarem necessário para a consecução do plano de recuperação judicial suprimir as garantias reais dadas, além das fidejussórias (o que, ressalta-se, mais uma vez, apenas vincula devedor em recuperação e credores), ocasião em que não haveria como submeter à maioria, no tocante aos sacrifícios que estão dispostos a suportar, o inconformismo da minoria vencida (ou não votante).
Não fosse o bastante, em recente decisão proferida nos autos do REsp 1.850.287/SP, o STJ manteve o entendimento de que “(...) mostra-se absolutamente possível (e, portanto, não contrário ao ordenamento jurídico) o estabelecimento, no plano de recuperação judicial, de cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias”. Em seguida, ponderou, ainda, que “inadequado, pois, restringir a supressão das garantias fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária”.
Dessa forma, a partir dos referidos julgados, posteriores ao julgamento do mencionado paradigma repetitivo REsp 1.333.349/SP, é o caso de se submeter a questão ao STJ, em virtude da sua distinção em relação ao Tema 885, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da não suspensão do trâmite recursal pelo artigo 1.036, § 1o, do CPC – Controvérsia 215/STJ
Saliente-se que, recentemente, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Portaria STJ 299/2017), nos autos do REsp 1.890.604/MT (2020/0202559-5), em que se discute questão idêntica a destes autos, qual seja, a aprovação, pelos credores, em assembleia geral de recuperação judicial, de suspensão da execução contra terceiros garantidores, sem que haja descumprimento à Súmula 581/STJ, bem como ao Tema 885/STJ, destacou “a importância da tramitação do recurso, naquela Corte, na condição de representativo da controvérsia (candidato à afetação), seja pelas questões processuais de direito nele veiculadas, seja pela oportunidade desta Corte exercer o juízo de revisão (ou, eventualmente, de ampliação) de entendimento, procedimento intrínseco a um modelo racional de julgamento, focado na valorização do precedente judicial”.
Nesse diapasão, o Ministro, exaltando a importante iniciativa de seleção de recurso representativo da controvérsia pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, determinou a distribuição daquele feito (REsp 1.890.604/MT), por prevenção, ao REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885).
Diante dessa decisão, foi criada a Controvérsia n. 215/STJ, cuja descrição é “aprovação do plano de recuperação, enseja [ou não] a novação da obrigação executada e a impossibilidade do prosseguimento da execução, uma vez que no plano de recuperação judicial da devedora principal foi estabelecida a impossibilidade de ser promovida execução contra terceiros garantidores”, tendo tendo sido eleitos como representativos os REsp’s 1.877.723/MT, 1.878.962/MT, 1.880.879/MT, 1.876.037/MT e 1.890.604/MT.
No entanto, constata-se não ser o caso de aplicar a referida Controvérsia 215/STJ no presente caso.
Com efeito, conforme relatado, o acórdão recorrido manteve a decisão de primeiro grau que manteve a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução ajuizados à demanda executiva movida pelo ora apelado Banco Bradesco S.A, para manter a higidez do título que lastreia a demanda executiva.
Constata-se que o fundamento do acórdão foi no sentido de que “o Grupo Bassnuf, em recuperação judicial, não teve qualquer participação no negócio jurídico entabulado, tendo o embargante Eurípedes realizado a contratação em nome próprio, tendo como avalista, sua esposa. Portanto, nem mesmo há falar em ‘devedora principal em recuperação judicial’.” (id 70474981 - p. 6)
Denota-se, portanto, que o fundamento principal da decisão não foi a legalidade ou não da cláusula que aprova, em assembleia geral de recuperação judicial, a suspensão da execução contra terceiros garantidores, e sim, a ausência de referência da Cédula Rural Hipotecária no 201805019 com os títulos executivos objetos do Processo Recuperacional.
Logo, em virtude da distinção, não é o caso de se aplicar o artigo 1.036, § 1o, do CPC.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação Suscita afronta aos artigos 49, §§ 1o e 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, está amparada na assertiva de que “as garantias prestadas podem ser modificadas e/ou extintas, desde que o Plano de Recuperação Judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia”.
No entanto, conforme já mencionado anteriormente, a Câmara julgadora concluiu que “o débito que ampara a execução é de R$ 171.151,42 (cento e setenta e um mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), representada pela Cédula Rural Hipotecária n° 201805019 (n° 44/8711970, C/C n° 65646, agência 1378) e na lista de credores (id. 58398972), não costa arrolada a dívida”. (id 70474981 - p. 7)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.